Tribunal: TJMT
Processo: 1026488-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026488-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[5a vara de alta floresta (IMPETRADO), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOHN PATRICK RODRIGUES NUNES - CPF: 068.032.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA ANTUNES DE JESUS - CPF: 060.096.341-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA – TRÁFICO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA (VARIEDADE ENTORPECENTE E ARMA DE FOGO) – NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – MENSAGENS QUE TERIAM SIDO SUPOSTAMENTE ENVIADAS POR POLICIAIS MILITARES – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ESTREITOS LIMITE DO
WRIT
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam materialidade e autoria, vislumbrando a indispensabilidade da medida extrema decretada em desfavor do paciente.

Quanto a nulidade suscitada, não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Wesley da Silva Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como coator. (Id 70409999)

Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito no dia 19 de julho de 2019, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/2006.

Inicialmente narra o impetrante que o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais.

Entende que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois é vedada a manutenção da prisão com base em suposições, sendo necessária a revogação da prisão preventiva.

Aduz ainda, que na quebra de sigilo telefônico, ocorreram graves nulidades que foram ignoradas pelo juízo
a quo
para manutenção da prisão do ora paciente.

Segundo o impetrante, “
Desde o início da instrução processual os depoimentos dos réus e testemunhas de defesa firmam-se no sentido de que os policiais responsáveis pela operação utilizaram os celulares da corré Karina de Antunes de Jesus e Wendy Fernanda de Souza da Silva (testemunha) para telefonar e enviar áudios ao Apelante, com o objetivo de constrange-lo e atraí-lo para a residência/delegacia, local em que poderia efetuar a prisão em “flagrante”.
(sic)

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora. (Id. 71114952).

As informações foram juntadas (Id. 71715498).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 72905509)

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 1. Argui-se a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ao passo que carece de fundamentação idônea, diante da apresentação de elementos genéricos e abstratos, restando ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Indica a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
IMPOSSIBILIDADE
. Segregação cautelar devidamente fundamentada e decretada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de droga apreendida (maconha e cocaína). Apreensão de uma arma de fogo, bem como de diversos aparelhos celulares sem procedência. Registro de possibilidade de fuga encontrado em conversas pelo aplicativo do WhatsApp do paciente. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. 2. Argumenta-se, ainda, a ilegalidade dos elementos probatórios obtidos através dos meios de interceptação telefônica.
NÃO ACOLHIMENTO
. Impossibilidade de aprofundamento no contexto fático probatório dos autos pela via estreita do writ. Discussões acerca de eventuais nulidades processuais demanda o manejo de sede recursal própria. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wesley da Silva Souza
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Conforme consulta no sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, foi homologada a prisão do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

4.

Passo a análise da prisão. Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

5.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

6.

À vista disso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

7.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e depoimento dos policiais que diligenciaram e afirmaram ter encontrado porções de substância entorpecentes e outros instrumentos, e até mesmo uma arma de fogo, na residência de Wesley de Souza da Silva, vulgo “Falcão”, localidade onde se encontrava os demais autuados, Laudo Pericial no 510.2.03.2019.009232-01 da arma de fogo e Laudo no 510.2.04.2019.009231-01 das substâncias entorpecentes apreendidas no local. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

8.

Patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis:

“STF. “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)”.

9.

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

10.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo.

11.

A respeito da determinação da prisão preventiva sob esse fundamento, colha-se o escólio do insigne doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete:

(...)

12.

Consigno que se extrai do Auto de Prisão em Flagrante que a abordagem se deu por denúncias anônimas de que um morador do bairro Panorama, nesta cidade e comarca, estaria realizando a comercialização de entorpecentes na região e o mesmo teria duas pessoas que o ajudava na distribuição, chamado Patrick e Luiz. Em diligência no referido bairro os policiais perceberam que o menor Cristiano ao vê-los dispensou uma porção de substância análoga e adentrou numa área de mato próximo ao “Clube da Viola”. Ao se deslocarem até a residência do menor supracitado o encontraram, tendo este relatado que teria adquirido a porção de maconha com o suspeito Weslei, vulgo “falcão”, relatando ainda que ele teria em sua residência uma arma que a utilizava como instrumento de ameaça quando alguém o deve.

13.

Em seguida, os policiais foram até a residência do vulgo “Falcão” e encontraram na residência sua esposa Karina Antunes de Jesus e o suspeito John Patrick Rodrigues, além dos menores Wedy e Uillian de Souza da Silva. No interior da residência, foi encontrada dentro de uma sacola plástica 4 (quatro) porções análoga à maconha e 4 (quatro) porções análoga à cocaína e dentro do forro do beiral da casa encontraram um revólver marca taurus cal. 32 no 713389, além de diversos aparelhos celulares sem procedência.

14.

Das declarações do menor Cristiano Machalek Ramos dos Santos resta clarividente que o suspeito “Falcão” vende drogas rotineiramente para o menor, quando afirmou “que costuma comprar o valor de R$ 10,00 (dez reais) de maconha com “Falcão”, porquanto evidenciado o objetivo de traficância e periculosidade do agente.

15.

Além disso, colhe-se das declarações da menor Wendy Fernanda de Souza da Silva, irmã de Wesley, que a residência de seu irmão é “bastante frequentada durante o dia, e principalmente no período noturno, sendo mais durante a madrugada e que as pessoas que lá frequentam tem aparência de usuários de drogas”. Ademais, até mesmo das declarações do flagranteado John Patrick resta claro a traficância na residência de Wesley de Souza da Silva.

16.

Frise-se que embora a autuada Karina Antunes de Jesus afirmar não perceber as movimentações de pessoas em sua residência e não saber da existência de da arma, das drogas e sua comercialização, não há que se presumir, diante dos fatos, a sua falta de conhecimento sobre a venda de substâncias entorpecentes em sua casa, pois o que se percebe é que entrada e saída de pessoas eram intensas, restando claro sua participação delituosa.

17.

Ressalte-se, portanto, que verifico do que consta nos autos que se trata de evidente envolvimento dos agentes com o tráfico de drogas, e a soltura dos indiciados restaria na reiteração delitiva e frustação da ordem pública, que é violada com a prática de um delito. Além disso, do que relata o depoimento do policial Robson de Deus Bento uma divulgação de mensagens via aplicativo Whatsapp teria avisado a procura pelos suspeitos Wesley de Souza da Silva e Luiz e teria acarretado a fuga dos mesmo, o que resta vislumbrado que a decretação da prisão preventiva se faz necessária até mesmo para assegurar aplicação da Lei Penal.

18.

Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento adotado pelo C. STF:

“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas, e por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.”

(grifo nosso).

19.

Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).

20.

Crimes dessa natureza e gravidade abalam toda uma família e sociedade, influindo no ânimo das pessoas que fazem parte da sociedade, de forma que se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a ordem.

21.

Por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece manutenção para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas drogas apreendidas em posse do paciente, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.

22.

Desta forma, para garantir a ordem pública, uma vez que indiciado já descumpre a legislação vigente, mister se faz a custódia provisória, principalmente pela periculosidade que traz a sociedade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça e segurança da sociedade posto que o delito aqui apurado cada dia mais vem se alastrando no seio da sociedade.

23.

Com a prisão, demonstra-se que determinadas condutas não são toleradas, movendo-se contra elas o aparelho repressivo estatal.

24.

Outrossim, entendo que nenhuma outra medida cautelar é adequada ao caso concreto, sendo que a decretação da custódia cautelar encontra-se fundamenta na necessidade de se resguardar a ordem pública.

25.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.

26.

Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados WESLEY DE SOUZA DA SILVA, KARINA ANTUNES DE JESUS E JOHN PATRICK RODRIGUES NUNES, já qualificados nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública com fundamento no art. 312, do CPP. (...)”

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ademais, à luz do noticiado pelo magistrado, além dos entorpecentes (maconha e cocaína), o paciente teria sido comunicado de que estaria sendo procurado, o que acarretou em sua fuga e foi encontrado também uma arma de fogo (revolver, marca Taurus, cal. n. 32), e que não foi apontada sua procedência.

Destacou ainda

a variedade do entorpecente apreendido, consistente em Cocaína (04 porções) e de Cannabis sativa L (Maconha) (04 porções), e diversos aparelhos telefônicos (sem procedência).

Nesse sentido:

“(...) Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia da paciente, notadamente pela gravidade concreta em razão da considerável quantidade e variedade de drogas apreendida em seu poder. Mostrase indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (TJMT – N.U 1019281-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Portanto, torna-se necessária a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do flagranteado, devendo permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade buscando resguardar a ordem pública. Por tais motivos, não vislumbro elementos autorizadores da concessão da liberdade do paciente, consoante dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao requesto de declaração de nulidade da decisão judicial, que originou a quebra de sigilo telefônico do paciente, não restou demonstrado que os policiais teriam manuseado os aparelhos, ademais, tais alegações são incabíveis na estreita via do
habeas corpus
, porquanto sua análise demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, pois não se admite dilação probatória e o
aprofundado
exame
do acervo da ação penal.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wesley da Silva Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021